Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714933-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDOS: MIOKO OTA, SIMONE KEIKO VIEIRA, CAROLINA MAYUMI VIEIRA, TERUKO OTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO BENEFICIÁRIO TITULAR. PERDA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. EXCLUSÃO DAS BENEFICIÁRIAS DEPENDENTES. IDOSO. RECUSA DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. Considerando que não há previsão legal quanto aos contratos de plano de saúde coletivos por adesão, no sentido de assegurar aos beneficiários dependentes a permanência do vínculo contratual após a morte do beneficiário titular e apesar de os artigos 30 e 31, da Lei no 9.656/98, versarem, respectivamente, sobre as hipóteses de perda do vínculo empregatício, em caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, e de aposentadoria do titular, por meio de interpretação extensiva dos referidos dispositivos legais, deve ser assegurado aos beneficiários dependentes do plano de saúde coletivo por adesão o direito de permanecerem no contrato em caso de perda do vínculo associativo do beneficiário titular com a pessoa jurídica contratante, em razão do seu falecimento. É abusivo o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão quanto aos beneficiários dependentes, em decorrência da extinção do vínculo associativo, por morte do beneficiário titular, considerando-se, ainda, que dentre os beneficiários excluídos há pessoa idosa, que necessita de cuidados médicos constantes. O cancelamento do plano de assistência à saúde, nessas condições, configura o exercício irregular de um direito, pois é contrário à função social dos contratos dos planos de assistência à saúde, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 30, §§1o e 3o, da Lei 9.656/98, sustentando ser impossível a manutenção do dependente titular do plano de saúde, quando este último não é mais beneficiário em razão de sua morte e se passou o término da remissão. Assevera inexistir previsão legal que obrigue a recorrente a manter por tempo indeterminado o contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA ( OAB/DF 45.892). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 30, §§1o e 3o, da Lei 9656, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “...mesmo nos contratos de saúde por adesão, após o óbito do beneficiário titular, seus dependentes possuem o direito de permanecer no plano de saúde, mantidas as condições anteriormente contratadas, assumindo as obrigações dele decorrentes. (AgInt no AREsp n. 2.028.288/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Assim, “as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ele/ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023